Tribunal: TJDFT
Processo: 0705656-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
D E C I S Ã O O(a) credor(a) ANTONIO GUIDO JORDÃO E OUTRO pede (ID ́s 17228088/17228089) que, em razão da publicação da Lei Distrital no 6.618, de 08 de junho de 2020, que alterou o valor da Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 salários mínimos, seja complementada a preferência constitucional adimplida no id 16903447, com o fim de receber o correspondentes a 100 salários mínimos. O pagamento do adiantamento preferencial ao(à|) credor(a) foi regularmente realizado com observância do regramento constitucional e legal vigente à época do pagamento. Acerca do adimplemento do crédito executado, deve incidir a norma vigente à época do pagamento do crédito (tempus regit actum). Cumpre lembrar, ademais, que a preferência constitucional só pode ser concedida em única oportunidade, de forma que o recebimento da importância remanescente deverá obedecer rigorosamente a lista cronológica de credores. Nesse sentido o artigo 9o da Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no 303 de 18/12/2019 estabelece que: Art. 9o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, sejam idosos, portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais, até a monta equivalente ao triplo fixado em lei como obrigação de pequeno valor, admitido o fracionamento do valor da execução para essa finalidade. § 1o a 5o - omissis. § 6o É defeso novo pagamento da parcela superpreferencial, ainda que por fundamento diverso, mesmo que surgido posteriormente. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado. Aguarde-se o pagamento da verba do valor remanescente observando-se a ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 8 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto